Tribunal: STF
Processo: Rcl 93734
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo n. 0021244-56.2022.5.04.0202, assim ementado:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TOMADOR DE SERVIÇOS. Em caso de inadimplência do empregador (prestador de serviços), o tomador de serviços, inclusive quando ente público, que não exerce seu dever de fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada para prestar serviços, possui responsabilidade subsidiária pelo adimplemento do crédito trabalhista. Aplicabilidade da Súmula 331, IV e V, do TST e da Súmula 11 deste Tribunal.” (eDOC 56, p. 145)

Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, assevera que “[é] bastante clara a condenação automática e a inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. O inadimplemento conduz à responsabilização. Essa abordagem contraria a essência da ADC 16 e do Tema 246. A ADC 16 exige que a culpa do ente público seja demonstrada (em regra, por quem alega, ou seja, pelo trabalhador, se lida em conjunto com o Tema 1.118), e não que a Administração tenha que provar sua diligência para se eximir de uma responsabilidade que não lhe é presumida. O mesmo ocorre com o Tema 246”. (eDOC 1, p. 6) 
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
De outra banda, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o Tribunal reclamado proferiu acórdão no qual manteve entendimento segundo o qual a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista a deficiência da fiscalização. Nesse sentido, transcrevo trecho do julgado:

“É incontroverso que o autor foi admitido pela primeira reclamada (SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA), em 31/01/2011 para exercer a função de "vigilante" (contrato de trabalho - ID. 197df36), recebendo o aviso prévio em 16/01/2023.
Da mesma forma, o conjunto probatório revela que as reclamadas firmaram contrato de prestação de serviços de vigilância, em virtude do qual o autor trabalhou diretamente para a recorrente (ID. 0f6722c e seguintes)
Dito isso, incide o entendimento consubstanciado na Súmula 331, IV e V, do TST, que não caracteriza ofensa ao disposto no art. 5º, II, da CF, na medida em que o descumprimento de preceitos legais, com a violação de direitos da parte autora, como verificado no caso em exame, enseja a aplicação da regra contida no art. 942 do CC. Embora o aludido dispositivo legal diga respeito à solidariedade, a responsabilidade subsidiária, como concebida pela doutrina e pela jurisprudência trabalhista, se traduz em definição mais branda e mais justa da obrigação do tomador dos serviços frente à relação jurídica havida entre os litigantes. Tal instituto valoriza, em primeiro plano, a responsabilização do prestador dos serviços, que assume a figura de empregador do trabalhador lesado, para que apenas em um segundo momento, esgotados os meios de cobrança da dívida contra o empregador, seja exequível eventual débito remanescente contra o tomador dos serviços do empregado.
Acerca da responsabilidade do ente público, a decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 não afasta a possibilidade de a Administração ser responsabilizada em caso de omissão na fiscalização do cumprimento do contrato pela empresa prestadora de serviços.
Esse entendimento é uníssono na jurisprudência, sendo ilustrativo transcrever, a respeito, ementa de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão da lavra do Exmo. Des. Flávio Portinho Sirangelo, quando de sua convocação àquela Corte, onde bem se verifica essa orientação, in verbis:
(...)
Também não altera essa realidade a decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 760.931, com repercussão geral reconhecida, porque no caso não se está reconhecendo a responsabilidade automática da Administração Pública, mas sim em pela sua culpa in vigilando. A responsabilidade da recorrente deriva do fato de ter sido imprevidente na contratação da primeira ré, que acabou por não cumprir as obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho havido com a demandante.
Mesmo devendo respeitar a Lei 8.666/93 para contratar terceirizadas, essa situação, por si só, não afasta a responsabilidade da recorrente pela culpa in vigilando, pois também é certo que a recorrente não se cercou de todos os meios necessários a fim de se assegurar que a primeira ré teria capacidade financeira para adimplir mensalmente suas obrigações trabalhistas, não havendo falar em violação ao art. 37, § 6º, da CF.
Aliás, a Lei nº 8.666/93 impõe ao ente público o dever de fiscalizar a execução do contrato (art. 58, III, da citada lei), o que abrange a regularidade da prestadora de serviços em relação às obrigações de natureza trabalhista para com seus empregados (pagamento dos salários, recolhimento de depósitos à conta vinculada do FGTS, recolhimento das contribuições previdenciárias, dentre outras).
No particular, cabia à sexta ré o ônus da prova acerca da efetiva fiscalização da empresa contratada quanto ao devido cumprimento das obrigações trabalhistas, prova da qual não se desincumbiu a contento. No aspecto, verifica-se que a sexta reclamada juntou documentação relativa ao contrato de prestação de serviços e seus aditivos, contrato de trabalho, contracheques, registros de horário, entre outros. Acostou aos autos, também, processo administrativo com notificações à primeira ré pelo inadimplemento contratual.
Todavia, tais documentos, embora demonstrem que houve certa fiscalização do contrato, não são suficientes a afastar a sua responsabilidade subsidiária, porquanto no caso em tela sequer impediram o inadimplemento das parcelas rescisórias, não se mostrando eficientes as medidas fiscalizatórias a fim de garantir o adimplemento das obrigações trabalhistas da prestadora dos serviços.
O ente público responde subsidiariamente por não empenhar os devidos esforços para executar uma vigilância eficiente e apropriada. Ou seja, embora a tentativa do ente público de fiscalizar o contrato de prestação de serviços, esta não foi efetiva a ponto de garantir ao empregado o adimplemento correto e tempestivo dos haveres trabalhistas.
Assim, mesmo considerado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 16, impõe-se reconhecer a responsabilidade subsidiária da recorrente, por ter incorrido na culpa in vigilando quando da execução do contrato de prestação de serviços celebrado com a primeira ré, cabendo-lhe responder por todos os créditos deferidos à autora, nos termos do item VI da Súmula nº 331 do TST: "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral".
Ademais, é oportuna a orientação da Súmula 11 deste Tribunal, in verbis:
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI 8666/93. A norma do art. 71, par. 1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços.
Ressalta-se, por pertinente, que não importa para o Direito do Trabalho se o tomador dos serviços contratou a empresa prestadora invocando apenas o direito civil ou administrativo. É relevante, isto sim, que o tomador tenha se beneficiado com a força de trabalho, porquanto não há como deixar de assegurar os direitos trabalhistas ao empregado, sob pena de locupletamento ilícito, estando correta a declaração de sua responsabilidade subsidiária.
Portanto, não tendo a recorrente exercido seu dever de fiscalização relativamente ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada para prestar-lhes serviços, assume o risco de responder pelos direitos trabalhistas daqueles cuja força de trabalho foi posta à sua disposição, nos termos da Súmula nº 331, V, do TST.
Por fim, no que se relaciona à extensão da responsabilidade subsidiária declarada, registro o entendimento de que abrange o pagamento de todas as verbas da condenação, dentre as quais a multa do art. 477 da CLT. As verbas não adimplidas e objeto da condenação decorrem diretamente da relação trabalhista, e a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços abrange todos os direitos trabalhistas assegurados pelo ordenamento jurídico, inclusive as verbas rescisórias e eventuais indenizações ou multas decorrentes da inadimplência.
Outrossim, a responsabilidade subsidiária declarada abrange todo o contrato de trabalho, pois não há elementos de prova nos autos a evidenciar que o autor prestou serviços para outras tomadoras.
Sinalo, ainda, que a responsabilidade subsidiária tem por pressuposto justamente o benefício de ordem, de modo que a recorrente somente será acionada a responder após esgotados os meios de pagamento em relação ao devedor principal.
Tudo isso considerado, mantenho a sentença que declarou a responsabilidade subsidiária da recorrente, não havendo falar em ofensa aos dispositivos invocados no apelo, os quais se têm por prequestionados para todos os efeitos legais, inclusive para o disposto na Súmula 297 do TST.
Nesse mesmo sentido já decidiu este Colegiado, em acórdão de minha lavra, nos autos do processo 0020187-68.2023.5.04.0751, demanda em que discutia-se relação de emprego de vigilante empregado da SELTEC e a responsabilidade subsidiária da Corsan.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso da sexta demandada.” (eDOC 56, p. 179/184.)

Ora, repiso a tese assentada pelo Plenário dessa Corte, no julgamento do Tema 1.118 da repercussão geral, no sentido que “Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.” 
Assim, o mero argumento de falha na fiscalização não comprova a inércia do ente público e não é suficiente para amparar sua condenação subsidiária. É imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente por parte da Administração Pública, consubstanciada na demonstração de que houve omissão mesmo após o recebimento de notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, o que não se verifica no caso dos autos.
Corroborando a tese, cito, ainda, julgados de ambas as Turmas do STF:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifos nossos);

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).

Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, na parte em que condena subsidiariamente a reclamante pelos débitos trabalhistas, e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral. (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente